Tribunal: TJSP
Processo: 0001205-60.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Wilson Julio Zanluqui
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Verificação da licitude do bloqueio de valores pela apelante sob alegação de suspeita de fraude. Dano moral indenizável. Bloqueio de valores sem prova concreta de fraude configura abuso de direito, não se sustentando a alegação de exercício regular de direito pela apelante. RECURSO DESPROVIDO.